Tribunal: STF
Processo: AO 2026
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de execução de acórdão proferido em 26/10/2020, com trânsito em julgado em 05/12/2020, pela qual se condenou a SUFRAMA ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    O exequente solicitou a requisição do valor de R$ 5.347,48 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).
    Intimada, a executada, por meio da Petição 5.777/2021, informou que “não apresentará impugnação ao cumprimento de sentença”.
    É o relatório. Decido.
    O montante devido pelo executado corresponde ao valor a ser pago mediante requisição de pequeno valor. 
    O artigo 345, I, do RISTF, atribui ao Presidente desta CORTE a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas.
    Diante do exposto, tendo em vista que o exequente já informou o número da conta bancária na qual deva ser depositado o valor (Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado de Roraima – GER FUNDO PROGE, CNPJ: 07.590.150/0001-41, Banco do Brasil - Agência 3797-4 – Conta Corrente: 6089-5), remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente